Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. SÍNDICA. INCORPORAÇÃO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva se, considerando os fatos narrados na inicial, constata-se a pertinência subjetiva da parte com a relação processual.
2. Uma vez que a demanda proposta afigura-se útil, necessária e adequada para que a autora alcance o bem da vida pretendido, resta evidenciado o seu interesse processual.
3. Em que pese o §2° do art. 54 da Lei 8.245/91 (Lei de Locações) prever que, em contratos envolvendo lojistas e empreendedores de shopping center, “As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada sessenta dias, por si ou entidade de classe exigir a comprovação das mesmas”, esse prazo de 60 dias constitui faculdade do locatário, não implicando a perda do direito de exigir contas o fato de o lojista não ter exigido a comprovação naquele período.
4. Por envolver direito pessoal, sem determinação específica de prazo em lei, a ação de exigir contas submete-se ao prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil, que dispõe que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
5. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos arts. 550 a 553 do CPC, os quais preveem que a demanda possui duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, §5o, CPC); a segunda consiste na apreciação das contas prestadas pelas partes, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC).
6. Nos termos do que já decidiu esta Quarta Turma Cível, “O encargo de prestar as contas cabe ao síndico, razão pela qual o condomínio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de exigir contas” (Acórdão 1337538, 07244993720208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Tendo havido a incorporação da empresa síndica do imóvel pela ré, constata-se a responsabilidade dessa pela prestação de contas pleiteada, sobretudo porque a relação contratual da autora foi entabulada com a empresa incorporada e, não, com terceiro.
8. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.